Tribunal: TJMT
Processo: 1010989-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010989-02.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), CLEYTON CAMPOS LIMA - CPF: 075.939.341-95 (IMPETRANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Civeis do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
.

DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE OUTROS RECURSOS
E TRANSITADA EM JULGADO
. AUSÊNCIA DE
TERATOLOG
IA
.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
É inadmissível o Mandado de Segurança, quando o direito invocado estiver amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
(art. 1o da Lei 12.016/2009), ou quando for utilizado como sucedâneo de recurso administrativo ou judicial (inteligência do art. 5o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009, e da Súmula 267 do STF). Sendo impugnado ato judicial, além da inexistência de recurso cabível, é necessário que a decisão impugnada seja manifestamente ilegal ou teratológica
.

2.
Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado
, sem teratologia
e da qual ainda cabia recurso (Súmula n. 268/STF eart. 5o, inc. III, da Lei 12.016/2009)
.

3.
Recurso
conhecido e
não
provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno em Mandado de Segurança:
1010989-02.2022.8.11.0000

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE (autos no 1028537-68.2021.8.11.0002)

Impetrante:
CLEYTON CAMPOS LIMA

Autoridade coatora:
Juiz de Direito Dr. Sebastião de Arruda Almeida

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

CLEYTON CAMPOS LIMA, devidamente qualificado na inicial, impetrou o presente Mandado de Segurança em face de ato praticado pelo Juiz de Direito Dr. Sebastião de Arruda Almeida. Sustentou que a autoridade impetrada, quando do julgamento dos recursos inominados interpostos nos autos no 1028537-68.2021.8.11.0002, supostamente produziu prova nova que beneficiou a parte contrária naquele processo, mesmo estando encerrada a fase instrutória e em afronta ao princípio da não surpresa, porquanto auxiliou o provimento do recurso interposto pela parte reclamada e julgou improcedente a reclamação.

Decisão monocrática proferida pelo
e
. TJMT declinando da competência para processar e julgar o presente
mandamus
(ID 131687179), sendo que, após a oposição de embargos declaratórios e interposição de agravo interno contra o
decisum
, este foi mantido pelo colegiado no ID 158146191.

Interposto Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, este não foi conhecido pelo
c
. Superior Tribunal de Justiça (ID 175419692).

No ID 176750173
,
foi proferida decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do presente
writ
,
sob o fundamento de
que
ainda
eram cabíveis outros recursos em face da decisão impugnada
.

Com a interposição do recurso de agravo interno pela parte impetrante (ID 179455156), vieram conclusos a esta Turma Recursal.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Admissibilidade.

Não é cabível Mandado de Segurança, quando o direito invocado estiver amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
(art. 1o da Lei 12.016/2009) e nem quando for utilizado como sucedâneo de recurso administrativo ou judicial
(inteligência do art. 5o, incisos I e II, da Lei 12.016/09, e da Súmula 267 do STF).

Sendo impugnado ato judicial, além da inexistência de recurso cabível, é necessário que a decisão impugnada seja manifestamente ilegal ou
teratológica.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. DMAE. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA. EXONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO
PROVIDO.
1. A utilização de mandado de segurança contra ato judicial exige, além de ausência de recurso apto a combatê-lo, que o decisum impugnado seja manifestamente ilegal ou teratológico.
Precedentes:
RMS 48.060/MG, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães,
DJe
de 15/9/2015, RMS 38.833/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
de 25/9/2012, RMS 43.797/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 22/10/2013, RMS 45.740/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
de 29/8/2014, RMS 45.519/MG, Rel. Ministro Humberto Martins,
DJe
de 28/8/2014, RMS 43.183/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe
de 27/8/2014. (...) (STJ RMS n. 46.144/MG, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016,
DJe
de 14/6/2016.)

Também não poderá ser concedido mandado de segurança quando envolver decisão judicial transitada em
julgado.

Neste sentido preconiza o artigo 5o, inciso III, a Lei12.016/2009:

Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I -
de
ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II -
de
decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado.

Na mesma direção é a Súmula n. 268/STF, segundo a qual
,

"Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado"
.

A propósito:

(...)
4
. A Lei n. 12.016/2009 - que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo - dispõe, em seu art. 5o, incisos II e III, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou quando se tratar de decisão judicial transitada em
julgado.
O writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou como ação autônoma de impugnação tendente à desconstituição da autoridade da coisa julgada. (
AgInt
no RMS 67260/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2023,
DJe
18/08/2023)

No caso em exame, consultando os autos no
1028537-68.2021.8.11.0002
, verifica-se que o acórdão transitou em julgado em
06/06/2022
, de acordo com a certidão lançada no ID
86968048
/
PJe1
, sendo o presente mandado de segurança impetrado somente na data do tr
ânsito em julgado (
06/06/2022
).

Ademais, nota-se que o aresto ainda era passível da interposição de outros recursos, razão por que, de todo modo, o
writ
não pode ser admitido.

Esse é o entendimento das Turmas Recursais
:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
3
. Ademais, conforme já salientado, se a Impetrante não se conformava com o teor do acórdão, deveria ter se valido dos meios processuais adequados, interpondo embargos de declaração ou recurso extraordinário. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 4. Admitir a impetração do
madamus
em tal situação significaria transformá-lo em
verdadeiro recurso com prazo ampliado de 120 (cento e vinte) dias, inclusive com autorização para que um órgão judicial pudesse revisar o ato praticado por outro de mesma hierarquia, o que se mostra flagrantemente em descompasso com o princípio da segurança jurídica. 5. Agravo interno conhecido e improvido. (N.U 1000710-05.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023
,
publicado
no DJE 17/02/2023
)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. CARÁTER RESIDUAL INOBSERVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (...)
2
. Ademais, existindo recurso cabível contra a decisão colegiada vergastada - embargos de declaração, recurso extraordinário etc., -, tem-se como imprópria a impetração do remédio constitucional para amparar a inconformidade do Impetrante.
3.
De acordo com a Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.4. Extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 5o, II, c/c art. 10, ambos da Lei n.o 12.106/09 (N.U 1000710-05.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022,
publicado
no DJE 17/08/2022
)

Por fim, destaco que o simples fato de o órgão julgador ter procedido com pesquisa no
sistema BOA
VISTA (Carta No HA0522026644)
, por ocasião do julgamento do recurso inominado nos autos da ação originária, não é hipótese suficiente para que o acórdão proferido nos autos no
1028537-68.2021.8.11.0002
seja tid
o
por teratológic
o
.

Destaco, aliás
, que o meio utilizado se trata de convênio do próprio
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso com os órgãos de proteção ao crédito
justamente
para proceder às consultas junto ao sistema público e evitar burlas à aplicação da Súmula 385/STJ,
além do que deve prevalecer o
princípio da verdade real
, inexistindo
ilegalidade na providência empreendida pelo julgador
.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- É incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267 do STF). Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do
mandamus
como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva. 2– Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012182-18.2023.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023
)

Dessa forma, tendo em vista que o mandado de segurança foi impetrado em face de decisão judicial transitada em julgado,
da qual ainda
era passível
a interposição de
outros recursos

e

não havendo
teratologia,
o presenteo
writ
é inadmissível.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo interno
, mas
nego-lhe provimento
.

Preclusa a via recursal,

arquivem-se

os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se

o Ministério Público.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024